Tribunal: STF
Processo: ARE 1594704
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Suspensão processual por instabilidade do sistema eletrônico. Art. 224, § 1º, CPC. Aplicação subsidiária. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. A parte agravante pleiteia a prorrogação do prazo processual, sob o argumento de que a indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem impossibilitou o acesso ao acórdão recorrido na data da publicação.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razão de decidir

    3. O recurso foi interposto em data posterior à vigência da Lei 14.939/2024, que se deu em 21.7.2024, e que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, em que se prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. Referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo.

    4. No caso concreto, ainda que comprovada a indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem, o recurso extraordinário permaneceria intempestivo, nos termos do art. 224, § 1º, CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Não bastasse, mesmo que superada a intempestividade do recurso extraordinário, restaria o óbice referente à interposição do agravo em recurso extraordinário fora do prazo legal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.